Tribunal: TRF3
Processo: 5029586-98.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
99/549)

5029586-98.2025.4.03.0000

DJEN Data: 06/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029586-98.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: LUIZ FELIPE SANTANA AMARAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em agravo de instrumento em cumprimento de sentença, reconheceu a legitimidade da resistência apenas quanto às parcelas anteriores à DER (10/11/2021) e afastou a restituição ou compensação de valores pagos à genitora do beneficiário por tutela provisória posteriormente revogada, assegurando ao filho o recebimento do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a obrigatoriedade de devolução de valores pagos por força de tutela provisória posteriormente revogada, à luz do CPC e do Tema 692 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à devolução dos valores, afastando-a com base na ausência de comando judicial no título executivo.

O julgado afirma que a execução não pode extrapolar os limites objetivos da coisa julgada, inexistindo título que ampare a cobrança ou compensação pretendida.

A decisão analisa a aplicação do Tema 692 do STJ e afasta sua incidência automática mediante distinguishing, considerando a boa-fé, a natureza alimentar das verbas e a inexistência de identidade subjetiva entre quem recebeu e quem sofre o desconto.

O acórdão interpreta o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 como faculdade, e não imposição absoluta de restituição, submetendo sua aplicação aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e proteção da confiança.

A decisão embargada conclui que os descontos realizados no benefício do filho são indevidos, por transferirem ônus a terceiro alheio ao recebimento dos valores.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia sobre devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada. 2. A ausência de comando expresso no título executivo impede a cobrança ou compensação de valores pagos a terceiro. 3. O Tema 692 do STJ não se aplica automaticamente, admitindo distinguishing com base na boa-fé, natureza alimentar e peculiaridades do caso concreto. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 297, parágrafo único, 300, §3o, 302, 507, 509, §4o e 520; Lei 8.213/1991, art. 115, II; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 692); STF, ARE 734.242 AgR; MS 25.921 AgR.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029586-98.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: DANIELE SILVA LAMBLEM TAVARES - MS14824-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: AMANDA MARTINS SILVEIRA DOS SANTOS - MS27411-A

AGRAVADO: LUIZ FELIPE SANTANA AMARAL

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra o v. acórdão proferido pela Décima Turma desta Corte, assim ementado (344034420):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. TÍTULO EXECUTIVO QUE FIXA A DIB EM 10/11/2021. PARCELAS ANTERIORES À DER. RESISTÊNCIA LEGÍTIMA DO INSS. VALORES PAGOS À GENITORA POR TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA. BOA-FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMANDO EXPRESSO PARA RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO NO BENEFÍCIO DO FILHO. DESCONTOS INDEVIDOS. EXCESSO DE RESISTÊNCIA. SALDO REMANESCENTE DEVIDO. TEMA 692/STJ. INAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo INSS em cumprimento de sentença de pensão por morte, no qual o magistrado estadual reconheceu como devida ao beneficiário LUIZ FELIPE apenas as parcelas entre abril/2021 e novembro/2021, rejeitou valores pretéritos anteriores à DER, e indeferiu a restituição dos valores pagos à genitora ELIZÂNGELA durante a tutela provisória posteriormente revogada.

II. Questão em discussão

Definir: (i) se o título judicial autoriza limitar o pagamento a partir da DER; (ii) se é possível a devolução de valores recebidos pela genitora durante a tutela provisória revogada; e (iii) se o INSS pode compensar tais valores no benefício do filho, à luz do Tema 692/STJ e dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança jurídica.

III. Razões de decidir

O acórdão que formou o título executivo fixou expressamente a DIB em 10/11/2021, de modo que o INSS possui razão apenas quanto à inexistência de parcelas anteriores à DER.

Todavia, o mesmo título não contém comando de restituição dos valores pagos à genitora, nem autoriza compensação desses montantes no benefício do filho.

Valores recebidos por terceiro, sob tutela judicial vigente e de boa-fé, são irrepetíveis, sobretudo diante de sua natureza alimentar.

Tema 692/STJ não se aplica automaticamente; prevalece a jurisprudência desta Décima Turma, segundo a qual não se admite devolução nem compensação quando o título não a determina e quando a cobrança indevidamente recai sobre o verdadeiro beneficiário.

Descontos realizados pelo INSS no benefício de LUIZ FELIPE configuram excesso de resistência e violam o princípio da fidelidade ao título (arts. 507 e 509, §4o, CPC).

IV. Dispositivo

Agravo parcialmente provido para reconhecer que a resistência do INSS é legítima somente quanto às parcelas anteriores à DER (10/11/2021), e, no mais, determinar o reconhecimento do direito do exequente ao recebimento integral do saldo remanescente, vedada a compensação ou cobrança de valores pagos exclusivamente a terceiro. Honorários analisados conforme fundamentação.

Dispositivos relevantes: Lei 8.213/1991, art. 115, II; CPC, arts. 485, IV, 507 e 509, §4o;LINDB, art. 4o; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência citada: STF, ARE 734.242; HC 95.967; RE 466.343; STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 692); TRF-3, ApCiv 5021313-53.2018.4.03.9999; TRF-3, AI 5001470-82.2025.4.03.0000.

Aduz o embargante, INSS (ID 35560001) sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão relevante ao não se manifestar expressamente sobre a obrigatoriedade de devolução dos valores pagos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, independentemente de previsão no título judicial. Argumenta que a restituição decorre diretamente da lei e da natureza precária da tutela provisória, nos termos dos arts. 297, parágrafo único, 300, §3o, 302 e 520 do CPC, bem como do entendimento firmado no Tema 692 do STJ. Alega, ainda, que a reversão da tutela impõe a recomposição do status quo ante, sendo desnecessária previsão expressa no título executivo para legitimar a cobrança, a qual pode ser realizada nos próprios autos, inclusive mediante desconto em benefício previdenciário, observado o limite legal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 356318240), nas quais se sustenta a inexistência de omissão, destacando-se que o acórdão enfrentou expressamente o Tema 692 do STJ, aplicando distinguishing com base nas peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de título executivo para restituição, a boa-fé do beneficiário e a impossibilidade de compensação entre pessoas distintas .

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

Pela análise da decisão embargada, denota-se que o acórdão proferido abordou amplamente os temas nos quais o embargante suscita a evidência de contradição. A seguir, excertos do voto (ID 344034411):

(...)

Ao agravante assiste parcial razão.

(...)

Conforme se observa do acórdão proferido no processo originário, a Décima Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região limitou-se a julgar improcedente o pedido de pensão por morte formulado por ELIZÂNGELA, bem como a fixar a data de início do benefício devido ao filho LUIZ FELIPE em 10/11/2021, data do requerimento administrativo, sem determinar a restituição de quaisquer valores recebidos durante a vigência da tutela antecipada.

Com efeito, inexistindo comando judicial expresso que imponha a devolução, não há título executivo que ampare a cobrança pretendida pelo INSS, de modo que a execução, tal como proposta, extrapola os limites objetivos da coisa julgada.

Ainda que o INSS invoque o Tema 692 do STJ, entendo que sua aplicação imediata ao presente caso não se mostra adequada. A ação foi distribuída em 2021, antes do trânsito em julgado do acórdão que deu a lume referido Tema, sendo inaplicável, também por esta razão, a modulação de seus efeitos de forma objetiva ao caso em comento.

(...)

É certo que o Tema 692, conforme já mencionado, reflete a lógica da execução provisória, segundo a qual o exequente assume os riscos decorrentes da reversão da tutela. Todavia, essa regra não pode ser aplicada de modo cego e descontextualizado, especialmente quando se está diante de valores de inequívoca natureza alimentar recebidos de boa-fé.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a restituição de valores previdenciários percebidos de boa-fé compromete a dignidade da pessoa humana. No ARE 734.242 AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, ficou assentado que a exigência de devolução afronta a boa-fé objetiva e a função social da verba alimentar, fundamentos que igualmente conduzem, no presente caso, à solução adotada.

Precedentes do STF reforçam esse entendimento, como o AI 841.473-RG, ARE 638.548-AgR, AI 820.685-AgR, ARE 701.883-AgR e ARE 734.199-AgR, nos quais se reconheceu que a impossibilidade de devolução não implica declaração de inconstitucionalidade do art. 115 da Lei n.o 8.213/1991, mas sim interpretação conforme os princípios constitucionais.

De fato, a natureza da tutela antecipada, por definição, está fundada em juízo de probabilidade e urgência. Os valores recebidos sob sua vigência, via de regra, são destinados à subsistência do beneficiário. Assim, a simples revogação posterior da medida não pode justificar, por si só, a devolução automática desses valores, sob pena de afronta à boa-fé objetiva, à confiança legítima e à vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração.

Ademais, o artigo 115, caput, da Lei n.o 8.213/91 dispõe que "podem ser descontados dos benefícios" os valores pagos indevidamente pela Previdência Social, em razão de decisão judicial posteriormente revogada ou modificada. O ponto central da interpretação está no verbo "pode", que confere à Administração e ao próprio Poder Judiciário uma faculdade, e não uma imposição absoluta, quanto à restituição de valores.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 692, firmou a tese de que é obrigatória a devolução de valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada, ainda que percebidos de boa-fé, admitindo apenas a exceção prevista no art. 927, §3o, do CPC, quando houver alteração jurisprudencial superveniente acompanhada de modulação. Essa orientação, entretanto, parte de uma leitura estrita da proteção ao erário, relegando a segundo plano tanto o caráter alimentar dos benefícios previdenciários como a literalidade do art. 115, II, da Lei de Benefícios.

Com efeito, ao empregar a expressão "podem ser descontados", o legislador não utilizou linguagem impositiva, como faria se tivesse a intenção de tornar obrigatória a restituição. A norma prevê, assim, uma margem de discricionariedade - que deve ser exercida conforme os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção da confiança. Nessa linha, a devolução de valores deve ser avaliada caso a caso, especialmente quando demonstrada a boa-fé do segurado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e de imposição de sacrifício desproporcional ao beneficiário.

Portanto, o art. 115, II, da Lei 8.213/91 permite relativizar a rigidez do Tema 692 do STJ. A devolução não se revela um dever jurídico inescapável, mas sim uma faculdade condicionada a juízo de conveniência e justiça, a ser ponderado diante da natureza alimentar do benefício e das circunstâncias do caso concreto. A interpretação sistemática, em harmonia com a LINDB (art. 20) e os valores constitucionais de dignidade da pessoa humana e proteção social, reforça a ideia de que a restituição deve ser exceção, e não regra, sempre que comprometer a subsistência mínima do segurado.

A aplicação do Tema 692 do STJ exige ponderação e razoabilidade. É imprescindível considerar se o segurado contribuiu para o erro judicial ou se agiu com má-fé - o que, no caso concreto, não se verifica. A jurisprudência não deve ser aplicada de forma mecânica, ignorando os princípios constitucionais que regem o processo e a relação entre o Estado e o cidadão.

A concessão de tutela judicial, ainda que provisória, gera legítima expectativa no jurisdicionado quanto à validade da decisão. Exigir a devolução de valores recebidos por ordem judicial, anos após sua concessão, representa violação à confiança legítima assegurada pelo artigo 5o, caput, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou nesse sentido, como no MS 25.921 AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, julgado em 02/08/2016, ao afastar a restituição por reconhecer a boa-fé do beneficiário e a natureza alimentar da verba.

(...)

Dessa análise, é possível concluir que a devolução de valores recebidos por força de decisão judicial, ainda que precária, não pode ser exigida de forma automática, especialmente quando ausente má-fé por parte do segurado. A percepção dos valores se deu com respaldo judicial, e sua utilização, via de regra, destinou-se à subsistência.

Nos termos do art. 927, §3o, do Código de Processo Civil, a superação de jurisprudência dominante deve ser acompanhada da modulação dos efeitos, justamente para preservar o interesse social e a segurança jurídica. Essa diretriz se mostra especialmente relevante em matéria previdenciária, em que decisões judiciais impactam diretamente a subsistência de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Embora o Superior Tribunal de Justiça afirme que os precedentes do Supremo Tribunal Federal não tratam diretamente de matéria previdenciária, há decisões da Corte Constitucional que afastam a devolução de valores recebidos de boa-fé, inclusive em ações originárias. A jurisprudência do STF tem reconhecido que a reversibilidade da tutela não é absoluta, sobretudo quando há relevante impacto social, o que reforça a necessidade de ponderação na aplicação automática de teses vinculantes.

A aplicação do Tema 692 do STJ, ainda que preveja limite de 30% para desconto, não leva em conta a realidade econômica dos beneficiários, muitos dos quais recebem valores mínimos e já possuem compromissos financeiros, como empréstimos consignados. A imposição da devolução, nessas circunstâncias, pode comprometer a dignidade da pessoa humana e a função social da previdência, princípios constitucionais que devem orientar a atuação jurisdicional.

Ademais, a alteração promovida pela Lei no 13.846/2019, ao conferir nova redação ao art. 115, II, da Lei no 8.213/91, trouxe uma mudança significativa no regime jurídico aplicável à devolução de valores recebidos indevidamente por beneficiários da Previdência Social. Embora o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar o entendimento no Tema 692, tenha concluído pela inaplicabilidade da modulação de efeitos em razão da ausência de alteração jurisprudencial, é essencial que os tribunais inferiores - responsáveis pela análise da matéria fática - interpretem essa tese com a devida ponderação, especialmente à luz da nova legislação.

Nesse cenário, a Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial, reforça o papel dos juízos de origem na apreciação das circunstâncias concretas. A evolução normativa exige atenção às especificidades de cada caso, sobretudo quando se trata de segurados que deixaram de ser beneficiados por tutela antecipada. A própria norma confere ao magistrado a faculdade de determinar, conforme o contexto, a devolução ou o desconto dos valores percebidos, o que recomenda uma aplicação equilibrada da jurisprudência, em consonância com os princípios da segurança jurídica, da boa-fé e da proporcionalidade.

Ao proferir decisão no sentido de afastar, no caso concreto, a aplicação imediata da tese firmada no Tema 692 do STJ, igualmente o faço em respeito ao entendimento reiterado do colegiado, notadamente da 10a Turma deste Tribunal Regional Federal da 3a Região, que tem se posicionado de forma consistente pela não devolução dos valores recebidos de boa-fé por força de decisão judicial provisória posteriormente revogada.

(...)

Da conclusão

Como visto, embora o título executivo autorize a resistência do INSS quanto ao pagamento de parcelas anteriores à DER -- porquanto a Turma Recursal fixou expressamente a data de início do benefício em 10/11/2021 (DIB) --, inexiste qualquer comando judicial que legitime a restituição dos valores pagos à genitora durante a tutela provisória, tampouco que permita sua compensação no benefício do filho-beneficiário.

Tratando-se de verbas de natureza alimentar percebidas de boa-fé, sob amparo de decisão judicial vigente à época, revela-se inviável a constituição de obrigação executiva voltada à sua devolução ou ao abatimento indireto por meio de descontos indevidos no benefício de LUIZ FELIPE. À luz da jurisprudência pacífica desta Décima Turma, a ausência de determinação expressa no título impede qualquer cobrança ou compensação de valores recebidos por terceiro, especialmente quando tais descontos recaem indevidamente sobre o único titular reconhecido no julgado.

Diante desse contexto, conclui-se que a resistência do INSSé legítimaapenas quanto às parcelas anteriores à DER, mas configura excesso e carece de amparo legal no tocante aos valores devidos ao exequente após 10/11/2021. Impõe-se, portanto, reconhecer o direito de LUIZ FELIPE ao recebimento do saldo remanescente apurado, vedada qualquer forma de devolução ou desconto de quantias que não lhe foram creditadas e que não encontram suporte no título executivo judicial.

Assim, reconhece-se:

I - que a resistência do INSS é legítima apenas quanto às parcelas anteriores à DER (10/11/2021), pois o título executivo fixou expressamente essa data como termo inicial da pensão por morte devida ao exequente;

II - que é indevida, por ausência de comando judicial e por se tratar de verbas alimentares recebidas de boa-fé, qualquer restituição ou compensação dos valores pagos à genitora ELIZÂNGELA SANTANA DIAS durante a tutela provisória;

III - que assiste ao exequente o direito ao recebimento integral do saldo remanescente apurado, vedados descontos ou abatimentos indevidamente realizados em seu benefício, por não corresponderem a valores por ele recebidos nem derivados do título executivo;

IV - que permanece afastada a cobrança dirigida ao filho-beneficiário, sendo juridicamente inviável exigir-lhe valores percebidos exclusivamente por terceiro e sem qualquer suporte no título judicial.

Dispositivo

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, tão somente para reconhecer que o título executivo judicial limita os efeitos financeiros ao termo inicial fixado pelo v. acórdão transitado em julgado (DER: 10/11/2021), mantendo-se, contudo, a decisão agravada nos demais pontos, especialmente quanto à impossibilidade de restituição ou compensação dos valores pagos à genitora e quanto ao direito do exequente ao recebimento do saldo remanescente apurado.

(...)

Da análise do acórdão embargado, verifica-se que a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente enfrentada, inexistindo omissão quanto à devolução dos valores percebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada.

Com efeito, o voto condutor examinou expressamente a controvérsia relativa à restituição dos valores pagos à genitora do agravado, assentando que o acórdão originário não determinou a devolução, inexistindo, portanto, título executivo judicial apto a embasar a cobrança, sob pena de violação aos limites objetivos da coisa julgada.

Assentou-se, ainda, a inviabilidade de compensação dos valores no benefício do agravado, por terem sido percebidos por pessoa diversa, sendo indevida a imputação do ônus financeiro a terceiro estranho à relação jurídica.

No tocante ao Tema 692 do STJ, o acórdão analisou sua aplicabilidade ao caso concreto e concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de incidência automática, diante da ausência de comando judicial expresso de devolução e das peculiaridades da hipótese, notadamente a boa-fé no recebimento, a natureza alimentar das verbas e a inexistência de vínculo direto entre o beneficiário e os valores.

Consignou-se, ademais, que a interpretação do art. 115, II, da Lei no 8.213/91 deve observar os princípios da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, afastando a imposição automática de devolução de valores recebidos de boa-fé.

Igualmente, foi afastada a alegação de que a restituição decorreria diretamente da lei, registrando-se que a previsão normativa de desconto não possui caráter absoluto, devendo ser aplicada conforme as circunstâncias do caso concreto, especialmente quando incidente sobre terceiros e verbas de natureza alimentar.

Desse modo, evidencia-se que o acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada todas as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

O que se evidencia é o inconformismo do embargante com a solução adotada, buscando rediscutir o mérito por meio de embargos de declaração, o que não se admite.

Diante disso, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto,rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENSÃO POR MORTE. ALEGADA OMISSÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR TUTELA REVOGADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em agravo de instrumento em cumprimento de sentença, reconheceu a legitimidade da resistência apenas quanto às parcelas anteriores à DER (10/11/2021) e afastou a restituição ou compensação de valores pagos à genitora do beneficiário por tutela provisória posteriormente revogada, assegurando ao filho o recebimento do saldo remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a obrigatoriedade de devolução de valores pagos por força de tutela provisória posteriormente revogada, à luz do CPC e do Tema 692 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa à devolução dos valores, afastando-a com base na ausência de comando judicial no título executivo.

O julgado afirma que a execução não pode extrapolar os limites objetivos da coisa julgada, inexistindo título que ampare a cobrança ou compensação pretendida.

A decisão analisa a aplicação do Tema 692 do STJ e afasta sua incidência automática mediante distinguishing, considerando a boa-fé, a natureza alimentar das verbas e a inexistência de identidade subjetiva entre quem recebeu e quem sofre o desconto.

O acórdão interpreta o art. 115, II, da Lei 8.213/1991 como faculdade, e não imposição absoluta de restituição, submetendo sua aplicação aos princípios da dignidade da pessoa humana, segurança jurídica e proteção da confiança.

A decisão embargada conclui que os descontos realizados no benefício do filho são indevidos, por transferirem ônus a terceiro alheio ao recebimento dos valores.

Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, sendo os embargos utilizados como meio inadequado para rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia sobre devolução de valores recebidos por tutela provisória revogada. 2. A ausência de comando expresso no título executivo impede a cobrança ou compensação de valores pagos a terceiro. 3. O Tema 692 do STJ não se aplica automaticamente, admitindo distinguishing com base na boa-fé, natureza alimentar e peculiaridades do caso concreto. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 297, parágrafo único, 300, §3o, 302, 507, 509, §4o e 520; Lei 8.213/1991, art. 115, II; CF/1988, art. 1o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.401.560/MT (Tema 692); STF, ARE 734.242 AgR; MS 25.921 AgR.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão